Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021887-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (AGRAVADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (AGRAVADO), ALICE MARIA MALDANER - CPF: 605.769.520-87 (AGRAVADO), DENISE MARIA MALDANER - CPF: 445.716.660-04 (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA MALDANER - CPF: 605.769.520-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE MARIA MALDANER - CPF: 445.716.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), BRUNO DIEGO SAGER - CPF: 926.993.750-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021887-74.2022.8.11.0000

AGRAVO -
INVENTÁRIO
– ALEGAÇÃO, NÃO ACOLHIDA, DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – PROCESSO, NA ORIGEM ELETRÔNICO E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – INDEFERIMENTO, POR ORA, DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTENCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL EM RAZÃO DA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PATRIMONIAIS QUE AINDA DESAFIAM NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser afastada
a alegação de não conhecimento do Agravo de Instrumento por eventual ofensa ao art. 1.018 do CPC se o processo na origem é eletrônico e se não houve demonstração de prejuízos para a parte contrária.

A existência de sérias dúvidas sobre questões patrimoniais, que ainda não foram resolvidas/esclarecidas suficientemente, possibilita ao Juízo de origem, indeferir, por ora, o pedido de homologação de desistência do Inventário Judicial em razão de posterior realização de Inventário pela via administrativa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021887-74.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021887-74.2022.811.0000

AGRAVANTES
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara

AGRAVADO
:
Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO: Inventário
n° 1000169-18.2021.8.11.0077
dos bens deixados por
Elton Luiz Maldaner

que tem como inventariante

Vinicius de Souza Lopes Maldaner
, filho do falecido, aqui também recorrente
.

DECISÃO:
indeferiu pedido de desistência do Inventário Judicial formulado pelo inventariante
.

Alegam que a decisão impugnada indeferiu o pedido de extinção, por desistência, do Inventário Judicial, ao argumento de necessidade de análise de questões de alta indagação que, inclusive, estão sendo discutidas em autos e juízos diversos (
nos autos de n. 1000891-31.2022.4.01.3601, da 2a Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária Federal de Cáceres, e ação anulatória de n. 1000980- 41.2022.8.11.0077.
)
.

Após relato do processo, pugnam pela suspensão da decisão impugnada, cuja probabilidade do direito alegam encontrar respaldo no princípio da segurança jurídica e coisa julgada e perigo de dano, que não demonstrou. Apenas consignou
“(DISCUTIR COM A DRA O QUE MELHOR FUNDAMENTAR COMO DANO)”
.

Discorrem sobre a natureza jurídica do Inventário e alega que já houve esgotamento da finalidade mediante a perda de objeto, em razão da comprovação feita pela apresentação da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial juntada no id. 9249032 e do pagamento do tributo devido.

Sustentam a incompetência do Juízo do Inventário para as questões de alta indagação, bem assim que as discussões pelas vias ordinárias não somente perdem seu objeto como também nenhuma delas determinou a suspensão do Inventário.

Sustentam ainda a existência de ofensa ao Juízo natural, em especial, por não competir, como alegam, ao Juízo de origem, tecer considerações sobre questões externas ao Inventário. Também argumentam que as questões de alta indagação não podem ser objeto de análise no processo do Inventário.

Após discorrer sobre “
DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA MATERIAL E PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS ADSTRITAS EM OUTROS AUTOS”

e sobre
“
DO DESCABIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
”
pedem o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 149056685).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (id. 150383228).

No id. 160461693 os interessados
Maria Annita Maldaner, Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner representado pela inventariante Maria Annita Maldaner, Emerson Maldaner, Alice Maria Maldaner
e
Denise Maria Maldaner
defendem o não conhecimento do recurso por descumprimento da regra do art. 1.018 do CPC referente a comprovação, na origem, da interposição do Agravo. No mérito, pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021887-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara

AGRAVADO
:
Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner Yanaguihara
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que indeferiu, por ora, o pedido de desistência do Inventário Judicial em razão da posterior realização de Inventário pela via extrajudicial
.

De início, tem-se não ser caso de acolher a arguição de não conhecimento do Agravo de Instrumento por eventual descumprimento do art. 1.018 do CPC,
porquanto além do processo na origem ser eletrônico
e não físico,
também não há demonstração de prejuízo aos agravados
, que exerceram, de forma suficiente, o contraditório, mediante a juntada de contraminuta.

Neste sentido o STJ no REsp 1.708.609/PR, julgado em 21.8.2018 e ao julgar o REsp 1757869/
MT
em 25 de maio de 2021:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2o DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM
.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento.

3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2o do art. 1.018 do NCPC,
CONSIDERANDO-SE A POSSIBILIDADE DE AINDA SE TER AUTOS FÍSICOS EM ALGUMAS COMARCAS E TRIBUNAIS PÁTRIOS, PARECE SER A DE QUE, SE AMBOS TRAMITAREM NA FORMA ELETRÔNICA, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO TJ, NÃO TERÁ O AGRAVANTE A OBRIGAÇÃO DE JUNTAR A CÓPIA DO INCONFORMISMO NA ORIGEM
.

4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido.”

(grifei).

REsp 1757869/MT:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. § 2o DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO, O QUE NÃO OCORREU. PRECEDENTES
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no art. 1.018 do NCPC,
condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido
.

No mérito, importante consignar, desde logo, que o Juízo, de origem
,
por decisão proferida em 25.3.2023
(id. de origem 112636969), ou seja,
posterior à ora impugnada,
já consignou que irá cumprir a precedente ordem de remessa do Inventário de
Elton Luiz
para a Comarca de Dois Irmãos/RS
onde processa o Inventário de seu pai
Alcino Bertholdo
, salvo se admitida a insurgência no Recurso Especial interposto contra o Agravo de Instrumento no 1017933-54.2021.811.0000 tirado da citada decisão que determinou a remessa do Inventário para a Comarca de Dois Irmãos/RS.

Veja a decisão recentemente proferida na origem (
25.3.2023
id. de origem 112636969):

“
DECISÃO

“
Vistos.

Mantenho o feito sob apreciação deste juízo até o deslinde do Recurso Especial interposto,
DE FORMA QUE, CASO NÃO ADMITIDA A INSURGÊNCIA RECURSAL, RETORNANDO À VIGÊNCIA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE DOIS IRMÃOS/RS,
A DILIGÊNCIA SERÁ CUMPRIDA
.

Ademais, compulsando-se os autos denota-se que na decisão proferida à ID: 94513092, determinou-se:

a)
Indefiro, por ora, o pedido de desistência do feito apresentado pelo inventariante ao ID. 92489032;

b)
Determino a intimação do inventariante para,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de remoção nos termos do art. 622, incisos V e VI, do CPC:

b.1)
Prestar contas da administração e destinação atual de todo saldo de semoventes apontados nas primeiras declarações, junto ao INDEA em nome do de cujus Elton Luiz Maldaner junto ao INDEA, conforme determinado na decisão de nomeação de inventariante, devendo juntar os documentos comprobatórios pertinentes;

b.2)
Apresentar nos autos a cópia do último ato de alteração do capital social da empresa Travessão Agronegócios - EIRELI, contendo as informações detalhadas quanto aos critérios de integralização e avaliação de todos bens integralizados descritos na exordial e na Escritura Pública de Sobrepartilha datada de 05/07/2022, juntado ao ID. 92693143;

b.3)
Cumprir as determinações de ID. 80668681 e 87959737, devendo esclarecer os pontos apresentados nas primeiras declarações (posteriormente ratificada) com relação aos imóveis que estão registrados em nome da empresa Agropecuária Montecristo LTDA, pois não esclarecida a relação entre a propriedade dos imóveis desta primeira com a empresa Travessão Agronegócios EIRELI;
bem como
se manifestar sobre as petições da interessada Maria Anitta Maldaner informando a ocorrência de sonegação de bens, como os armamentos apreendidos e informados ao ID. 88336021 e, petição de Id. 90564003;

b.3)
Se manifestar quanto ao aditamento da quota parte de direito de Elton Luiz Maldaner dos bens de propriedade de Alcindo Bertholdo Maldaner, no inventário judicial que tramita perante a Comarca de Dois Irmãos/RS;

b.4)
Esclareça a inventariante se a suspensão pleiteada neste processo para composição entre as partes, incluia todos os litigantes que demandam nesta Comarca acerca dos espólios;

c)
Mantenho em parte o indeferimento dos os pedidos de Id. 83729419, pois conforme decisão de Id. 86033626, os requerimentos fogem da abrangência do procedimento de inventário, exceto o pedido de abstenção da venda do gado e remoção do inventariante,
os quais postergo para após manifestação da parte autora
. O pedido de providências quanto a expedição de ofícios às instituições financeiras constantes nas garantias averbadas nas matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, devem ser intentadas perante a ação que tramita na Justiça Federal, em que foi determinado bloqueio das mesmas;

d)
Postergo também, para após manifestação da parte autora, os pedidos de Id. 88336021 quanto a quebra de sigilo fiscal e suspensão dos autos do inventário;

e)
Nos mesmos moldes da decisão de ID. 57701260, defiro o pedido de habilitação da Rosângela Maldaner Ody, herdeira habilitada nos autos do Inventário n. 5000669- 07.2017.8.21.0145, que tramita no Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS;

f)
Esclareçam as partes quanto aos andamentos do Agravo de Instrumento n. 1017933-54.2021.8.11.0000;

g)
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que proceda ao registro junto à matrículas dos imóveis acerca da existência dos processos em trâmite nesta Comarca sobre os bens deixados pelo
de cujus
para conhecimento de terceiros.

Nesse ensejo, primordialmente, tenho que o intento de reconsideração acerca da decisão que indeferiu o pleito de desistência da demanda não merece prosperar pelos motivados já consignados na decisão anteriormente prolatada.

Nessa senda, repisa-se que, em que pese a parte autora alegue que diante do trâmite do inventário extrajudicial mediante escritura pública ocorreu a perda do objeto desta ação, consoante já aduzido na decisão pretérita, os efeitos da sobrepartilha extrajudicial lavrada em 05.07.2022 (ID:92693143), sequer podem ser registrados nas matrículas imobiliárias bloqueadas.

Ademais, necessário se faz o saneamento de todas as inconsistências que cingem a questão controvertida, inclusive no tocante às questões aos bens que versam sobre outras ações, em trâmite nos autos no 1000891-31.2022.4.01.3601, da 2a Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária Federal de Cáceres, e ação anulatória de n. 1000980-41.2022.8.11.0077, que tramita nesta comarca.

No que se refere às determinações contidas à alínea "b.1" e seguintes da decisão supracitada, em detida análise aos autos, verifica-se que na petição encartada à ID: 102572205 os autores sustentaram a necessidade de dilação do prazo por 30 (trinta) dias para cumprimento do determinado.

Ulteriormente, na petição acostada à ID: 104105609, os requerentes pugnaram pela prestação de contas referente à alínea "b.1" da decisão, quando do término da vacinação do gado, a ser finalizada em 30/11/2022. Igualmente, pleiteou pela concessão do prazo para cumprimento do previsto na alínea "b.2", diante da necessidade de informações a serem obtidas junto à Sefaz, bem como de laudo de contador pericial. De mesmo modo, requereu a concessão de 30 (trinta) dias para efetivar a diligência elencada à "b.3".

Concomitante a isso, discorreu sobre a eventual ocorrência de sonegação de bens, tais como armamentos apreendidos (ID: 102572205); manifestou-se sobre o aditamento da quota parte do direito de Elton Luiz Maldaner dos bens de propriedade de Alcino Bertholdo Maldaner, no inventário em trâmite perante a Comarca de Dois Irmãos/RS, aduzindo que tais como fatos ainda não ocorreram naquele feito, eis que este encontra-se em fase de apresentação das primeiras declarações; esclareceu sobre a inclusão de todos os litigantes que demandam nesta Comarca acerca do inventário extrajudicial dispondo que a autocomposição foi entabulada entre a viúva meeira Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner e seus herdeiros, filhos Vinícius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner, os quais, por deliberação, objetivaram findar o inventário judicial convertendo-o em inventário extrajudicial.

Sequencialmente, à ID: 108988481 e ID:112443912, os autores prestaram contas acerca do alvará judicial deferido para venda de gado, consoante decisão de ID: 50316228.

As demais manifestações coligidas ao feito referem-se aos intentos da parte contrária, pugnando pela aplicação de medidas como a remoção do inventariante, ou, da terceira interessada requerendo a remessa dos autos à Comarca de Dois Irmãos.

Diante do cenário retratado, o que se vislumbra é que até o presente momento não houve o cumprimento na íntegra da decisão proferida à ID: 94513092.

Dessa forma, diante do transcurso do lapso temporal requerido pelos autores a título de dilação do prazo,
determino a intimação do inventariante
,
de forma derradeira,
para que no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
,
sob pena de remoção imediata nos termos do art. 622, incisos V e VI, do CPC, proceder ao cumprimento integral das diligências já determinadas, notadamente referente às alíneas "b.1" "b.2" e "b.3", com a apresentação dos respectivos laudos.

Independentemente do cumprimento da diligência, decorrido o prazo supracitado, voltem os autos conclusos para análise do pleito de determinação de:
1) abstenção da venda do gado; 2) remoção do inventariante; 3) quebra de sigilo fiscal.

Reitero que o pedido de providências quanto à expedição de ofícios às instituições financeiras constantes nas garantias averbadas nas matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, devem ser intentadas perante a ação que tramita na Justiça Federal, em que foi determinado bloqueio das mesmas.

Outrossim, consoante já determinado, à Secretaria para certificar acerca do cumprimento da diligência no tocante ao ofício a ser expedido ao CRI desta Comarca, para que proceda ao registro junto às matrículas dos imóveis sobre a existência dos processos em trâmite neste município, sobre os bens deixados pelo de cujus, para fins de resguardar a boa-fé de eventuais terceiros, garantindo-lhes o conhecimento sobre as demandas. Intimem-se. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 25 de março de 2023.
Djéssica Giseli Küntzer
Juíza Substituta
.”
(grifei).

Foi formulado na origem pedido de desistência do Inventário

n° 1000169-18.2021.8.11.0077
dos bens deixados por
Elton Luiz Maldaner

que tem como inventariante

Vinicius de Souza Lopes Maldaner
, filho do falecido, aqui também recorrente,
em razão da posterior realização de Inventário pela via extrajudicial, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada
.

E a decisão de origem justificou,
suficientemente
, o indeferimento,
por ora
, do referido pedido de desistência do Inventário Judicial.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
Vistos, etc.

Diante dos diversos pedidos apresentados, para facilitar a compreensão do processo de inventário, importante fazer um resumo das últimas informações nele constantes.

Em 26/03/2022, ID. Id.80668681 foi determinada, pela segunda vez (decisão de Id. 65545745), intimação do inventariante para proceder a regularização das primeiras declarações com relação aos imóveis que estão registrados em nome da empresa Agropecuária Montecristo LTDA, pois não esclarecida a relação entre a propriedade dos imóveis desta primeira com a empresa Travessão Agronegócios EIRELI.

A determinação, contudo, não foi atendida até o presente momento.

Após sucederam-se diversos pedidos da terceira interessada e genitora do de cujus Maria Anitta Maldaner, que também se apresentou como representante do Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner.

Em 02/05/2022, ID. 83729419, a mencionada parte interessada juntou petição apresentando diversas alegações e os seguintes requerimentos:

Diante do exposto, REQUER a retirada coercitiva na fazenda travessão dos seguranças clandestinos que retornaram à fazenda e que estão fazendo a segurança armada, qual seja, Vanio Marcolino do Prado Junior (CPF: 916.828.862-04 - preso em flagrante e liberado mediante pagamento de fiança) e Augusto Alves (CPF: 966.841.001-72).

Igualmente, REQUER que o inventariante Vinicius Maldaner se abstenha de praticar qualquer ato de alienação, garantia, venda, arrendamento, cessão, doação, usufruto, gozo e outros em face das matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, nos termos da liminar deferida pelo juízo federal.

Ainda, REQUER que o inventariante Vinicius Maldaner se abstenha de praticar qualquer ato de venda, transferência, cessão, doação, usufruto, gozo e outros em face dos bovinos constantes no cadastro do INDEA, diante da falsificação da procuração realizada por seu pai ELTON MALDANER em face de ALCINO MALDANER, no ano de 2.013, quando este último já falecido no ano de 2.006. (anexo)

Do mesmo modo, REQUER diante da liminar deferida na Justiça Federal, que a Senhora Maria Annita Maldaner, Emerson Maldaner, Virna Malndaner e filhos, não sejam impedidos de frequentarem a área comum das fazendas, garantindo o direito de ir e vir incluindo de seus familiares, filhas e netos(as) que poderão entrar e sair da propriedade quando desejarem, devendo ter acesso a chaves de seus quartos, áreas comuns (cozinha, banheiros), porteiras da estrada de entrada/saída, etc.

Tendo em vista que Vossa Excelência na ID n. 55025391 deferiu o pedido do inventariante, autorizando o oferecimento do imóvel registrado na matrícula 3.793 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT como garantia hipotecária e pignoratícia da operação financeira com o Banco Santander S/A, servindo aquela decisão como alvará judicial para apresentação à instituição bancária e ao Cartório de Registro de Imóveis (e foi dada garantia o imóvel para levantamento de dinheiro), REQUER seja expedido ofício ao Banco Santander S/A sobre a liminar deferida na justiça federal de bloqueio desta matrícula, para que tenham tomem ciência da decisão e adotem as providências cabíveis, sejam elas administrativas, cíveis e/ou criminais em face dos Autores.

De tal feito, que também sejam expedidos ofícios aos inúmeros bancos constantes nas matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, para que tomem conhecimento da liminar deferida na justiça federal de bloqueio destas matrículas, para que adotem as providências cabíveis, sejam elas administrativas, cíveis e/ou criminais em face dos Autores.

Ao fim, REQUER a remoção do Senhor Vinicius Maldaner na condição de inventariante dos autos n. 1000169-18.2021.8.11.0077, substituindo-o provisoriamente por Maria Anitta Maldaner a praticar todos os atos inerentes à sua condição.

Em 27/05/2022, ID. 86033626, após manifestação do inventariante, foi proferida decisão deferindo apenas o pedido da parte autora de concessão de prazo para apresentar as últimas declarações, vejamos:

1- Indefiro os pedidos do ID 83729411, pois as questões de alta indagação não devem ser resolvidas no bojo do inventário, mas sim pela via processual ordinária, em autos próprios.

Indefiro o pedido de remoção do inventariante, por não vislumbrar nos autos quaisquer das hipóteses do art. 622 do Código de Processo Civil.

2- Defiro o pedido do ID 85620730 e o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Em 24/06/2022, ID. 88336021, a terceira interessada reiterou os pedidos de ID. 83729419 e acrescentou:

Dos bens imóveis e móveis a requerente MARIA ANNITA, requer seja oficiado a Receita Federal para quebra do sigilo fiscal do espólio, como também, seja oficiado ao DETRAN dos estados de Mato Grosso e São Paulo e ao Banco Bradesco e Banco Santander, para que forneça os saldos das contas na data do falecimento de Elton. Podendo ser feito uma busca SISBAJUD.

Como é de conhecimento de Vossa Excelência das ações em curso em que se busca a nulidade das matrículas originadas de fraude no registro do Título definitivo de ALCINO BERTLHOLDO MALDANER, como também está sendo objeto de investigação pelo MPE, MPF e PF.

Restou provado a utilização de uma procuração falsificada por Elton no ano de 2013 para transferência do rebanho bovino do cadastro de seu pai ALCINO para si. E o inventariante VINÍCIUS por ter um alvará no processo do inventário está ZERANDO a ficha do INDEA, realizando diariamente venda dos animais.

Por fim, requer seja determinado a SUSPENSÃO de todos os atos do processo de inventário do Espólio de Elton Luiz Maldaner, com a expedição de ofício ao INDEA (Instituto de defesa Agropecuário) de Mato Grosso para se abster de emitir GIA ou transferência, venda de animais bovinos que estejam no cadastro do espólio de Elton Luiz Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner.

Em 04/07/2022, ID. 88977813, a parte autora requereu a desistência do feito, que foi indeferida conforme decisão de ID. 87959737, ocasião em que foi determinada, ainda, a intimação do inventariante para se manifestar quanto a alegação de sonegação de bens, o que também não foi cumprido.

Em seguida, ID. 89688542, requereu a suspensão do feito para autocomposição através de Inventário Extrajudicial, sendo deferido o prazo de 30 dias conforme decisão ao ID. 90435887.

Em 21/07/2022, ID. 90545649, o Estado de Mato Grosso se manifestou juntando certidão negativa de débito em nome do de cujus, bem como requerendo providências com vistas a se evitar fraude por sonegação de bens.

Na mesma data, ID. 90564005, a terceira interessada reiterou os últimos pedidos, acrescentando que, apesar da determinação de que o inventariante deveria prestar contas trimestralmente nos autos (ID. 50316228, de 04/03/2021), tal determinação não foi cumprida, requerendo novamente a sua substituição conforme art. 622 do CPC.

Em 29/07/2022, ID. 91260548, requereu a intimação do inventariante para cumprir a determinação de Id. 87959737, quanto as alegações de sonegação de bens.

Em 16/08/2022, ID. 92489012, requereu a parte autora a desistência da ação, pela conversão do presente Inventário em Extrajudicial, apresentado escrituras públicas de partilha e sobrepartilha.

Na mesma data, a terceira interessada se manifestou informando que a parte autora atendeu ao arrepio da norma prevista no art. 2o da Resolução no 35/2007 do CNJ, pois realizaram um inventario extrajudicial e duas sobre partilhas extrajudiciais de requererem a suspensão por 30 dias, requerendo assim seja reconhecida a ocorrência de litigância de má-fé e ato atentatória à dignidade da justiça, pugnando pela manutenção do inventário judicial e intimação para se manifestar sobre os requerimentos anteriores.

Em 22/08/2022, ID. 93193549, peticionou novamente requerendo a análise dos pedidos anteriores, bem como para que seja determina a exclusão dos bens litigiosos da partilha até o julgamento das ações relativas.

Em 24/08/2022, manifestou a parte autora, alegando entre muitas outras coisas, que as alegações da parte interessada são infundadas, pois os bens do inventário não se confundem com o inventário de Alcino Bertholdo Maldaner, sendo indeferido o arrolamento de bens em nome de Elton no inventário que tramita perante a Comarca de Dois Irmãos/RS; que a Ação de Nulidade que tramita perante a Justiça Federal de Cáceres determinou apenas a averbação de indisponibilidade de três matrículas cuja origem é o INCRA; reiterando ainda o pedido de desistência e de condenação da parte interessada em litigância de má-fé.

DECIDO.

Pois bem, feito o relatório necessário acima, a fim de contribuir com análise dos pedidos das partes e demais análise futuras sobre os autos, verifico que na espécie devem ser considerados alguns fatores relevantes:

Primeiramente, embora o pedido de desistência não seja vinculado a este ponto, devo recordar que foi proferida decisão nestes autos em 21/07/2021, ID. 60379980, em que foi reconhecida a existência de conexão e grande risco de prolação de decisões conflitantes entre o presente autos de inventário, com as ações de n. 1000497-45.2021.811.0077 (ação de tutela cautelar em caráter antecedente, convertida em ação declaratória), e n. 5000660-07.2017.8.21.0145, inventário de Alcino Bertholdo Maldaner.

Em face da referida decisão, que também determinou a reunião dos feitos e declarou a incompetência deste Juízo em razão da prevenção do Juízo de Dois Irmãos/RS, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1017933-54.2021.8.11.0000, que ainda se encontra pendente de julgamento de mérito perante a Quarta Câmara de Direito Privado do Eg. TJMT.

Em que pese a decisão mencionada tenha sido suspensa por decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento acima e, embora a ação de n. 1000497-45.2021.811.0077 tenha sido, posteriormente, julgado extinta sem resolução de mérito,
VERIFICO QUE AINDA PAIRA GRANDE CONTROVÉRSIA QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E SOBREPOSIÇÃO DE BENS IMÓVEIS ENTRE OUTROS INDICADOS NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DO ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, POR TODOS AS ALEGAÇÕES DE FRAUDES QUE PERMEIAM AS EXORDIAIS DA AÇÃO DE N. 1000891-31.2022.4.01.3601, QUE TRAMITA PERANTE A 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DE CÁCERES E, MAIS RECENTEMENTE, DA AÇÃO ANULATÓRIA DE N. 1000980-41.2022.8.11.0077
.

NESSE SENTIDO, ENTENDO SER NECESSÁRIO REAFIRMAR O ENTENDIMENTO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA DE ID. 60379980, POIS SÃO SÓLIDOS OS INDÍCIOS DE FRAUDE PELO USO DE PROCURAÇÃO FALSA PELO DE CUJUS ELTON LUIZ MALDANER QUANDO EM VIDA, PARA ADMINISTRAR E TRANSFERIR PARA SI PRÓPRIO OS BENS DO FALECIDO GENITOR ALCINO BERTHOLDO MALDANER, CONFORME JÁ FOI MENCIONADO EM OUTRAS DECISÕES PROFERIDAS TANTO NOS AUTOS RETROMENCIONADO, QUANTO NOS AUTOS DE N. 1000497-45.2021.811.0077
.

As alegações das partes e os documentos apresentados são tantos que causam tumultos as causas que já são complexas por si só, tanto que já foram proferidas decisões pelo magistrado anterior advertindo e conclamando as partes para evitarem juntar documentos repetidos de forma desnecessária, além de lançar sigilo em diversas petições, como eu mesmo adverti recentemente em decisão nos autos de n. 1000980-41.2022.8.11.0077.

Aliás, diante do tumulto judicial, levando em conta os infindáveis pedidos apresentados nas mais diversas ações apresentadas pelas partes (1000169-18.2021.811.0077; 1000497-45.2021.811.0077; 1000888-97.2021.811.0077; 1001016-20.2021.811.0077, 1000342-08.2022.8.11.0077, 1000980-41.2022.8.11.0077, afora as ações de cunho penal), onde praticamente qualquer decisão proferida é seguida de um agravo de instrumento interposto, algumas situações não foram observadas pelo Juízo em tempo.

Nesse sentido, verifico que assiste razão à parte terceira interessada quando aponta que, apesar da decisão inicial que nomeou o herdeiro Vinicius de Souza Lopes Maldaner como inventariante, ter determinado que apresentasse prestação de contas nos autos quanto a administração dos bens do espólio (ID. 50316228), em consulta aos andamentos do processo foi possível localizar apenas uma prestação de contas em 13/07/2021 (ID. 60403099 e ss.)
E, SOMENTE AGORA APORTOU AOS AUTOS INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE INVENTARIO EXTRAJUDICIAL E DUAS SOBREPARTILHAS QUE FORAM ABERTOS NO TABELIONATO DA COMARCA DE ASSAÍ/PR, OS QUAIS FORAM PROTOCOLADOS EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021, 02 DE DEZEMBRO DE 2021 (PRIMEIRA SOBREPARTILHA) E 05 DE JULHO DE 2022 (SEGUNDA SOBREPARTILHA)
.

Verifica-se, portanto,
QUE O INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL ESTEVE POR MUITO TEMPO TRAMITANDO CONCOMITANTEMENTE COM O JUDICIAL SEM A ANUÊNCIA E, SEQUER, O CONHECIMENTO DO JUÍZO
,
sendo certo ainda que, conforme mencionado, a última sobrepartilha extrajudicial se deu em 05/07/2022, ou seja, antes mesmo da parte autora informar a intenção de intentar inventário extrajudicial e apresentar o pedido de suspensão dos autos, conforme manifestação de Id. 88977813, em desacordo com o que prevê o art. 2o da Resolução no 35/2007 do CNJ
.

PARA ALÉM DESSA QUESTÃO, VERIFICA-SE PELOS DOCUMENTOS DA PARTILHA EXTRAJUDICIAL QUE, ALGUNS IMÓVEIS OBJETO DESTES AUTOS E PRINCIPALMENTE O GADO REGISTRADO EM NOME DO DE CUJUS PASSARAM A SER INTEGRALIZADOS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TRAVESSÃO AGRONEGÓCIOS EIRELI DE FORMA NÃO ESCLARECIDA NOS AUTOS
, o que só ficou claro ao juízo após análise das informações apresentadas nos autos da ação anulatória de n. 1000169-18.2021.8.11.0077, em que foi proferida decisão liminar em 03/09/2022 determinando o sequestro de semoventes e valores decorrentes de leilão, ante a plausibilidade do direito da parte autora que demonstrou, em análise perfunctória, a ocorrência de transferência para o nome de Elton Maldaner, de 1.974 reses bovinas que eram registradas em nome do falecido genitor Alcino, o que se deu supostamente por meio de mandato procuratório falsificado.

Conforme decisão proferida em 04/03/2021, ID. 50316228, foi nomeado o Inventariante Vinícius e deferido o pedido de alvará judicial para administração de bens nos seguintes termos:

5- Defiro ALVARÁ JUDICIAL
para autorizar o inventariante a dar continuidade à administração da atividade agropecuária do falecido, podendo adquirir e alienar cabeças de gado, adquirir insumos, vacinas, etc, firmar contratos e realizar negócios jurídicos regulares inerentes à atividade
,
ressalvados aqueles que venham a onerar extraordinariamente a herança, tais como hipotecas, alienação fiduciária ou outro tipo de gravame, para os quais será necessária autorização judicial prévia
. Serve a presente decisão como alvará judicial para apresentação a particulares e órgãos públicos.
Deverá o inventariante prestar contas trimestrais nos autos
e, na medida da disponibilidade financeira da herança, depositar nos autos o valor correspondente ao ITCMD e outros tributos porventura incidentes.

TODAVIA, ALÉM DE NÃO SEREM APRESENTADAS, A RIGOR, AS DEVIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DETERMINADAS QUANTO A ADMINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
,
VERIFICO SER INCERTO O SALDO ATUAL E A DESTINAÇÃO DAS RESES BOVINAS REGISTRADAS EM NOME DO DE CUJUS JUNTO INDEA
, havendo apenas a informação de que foi integralizado ao capital social da empresa na seguinte forma: SEMOVENTES N° 5100031687, SEMOVENTES N° 5100032168, SEMOVENTES N° 5100032167, todos com valor declarado pelo contribuinte em R$ 0,01 (ID. 92693143).

Importante frisar que, em primeiras declarações constam que as explorações em nome do falecido proprietário somavam mais de 20.200 (vinte mil e duzentas) cabeças de gado (EXPLORAÇÃO 5100031687: total de 13.196; EXPLORAÇÃO 5100032168: total de 807 e EXPLORAÇÃO 5100032168: total de 6.285), com avaliação inicial já nas primeiras declarações no valor total aproximado de R$ 28.816.912,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, novecentos e doze reais) soma dos valores de cada exploração (R$ 18.722.969,95; R$ 1.415.682,38 e R$ 8.678.254,67, respectivamente); sendo de se mencionar que o valor atribuído às cotas da empresa Travessão Agronegócios - EIRELI pelo contribuinte na última Escritura Pública de Sobrepartilha (ID. 92693143) foi estimado em de R$ 23.792.586,81 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos)
.

POR FIM, DEVE SER DESTACADO AINDA QUE A REFERIDA SEGUNDA SOBREPARTILHA EXTRAJUDICIAL,
CHEGOU A DECLARAR OS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS BLOQUEADAS POR ORDEM JUDICIAL
, por decisão liminar proferida nos autos de n. 1000891-31.2022.4.01.3601, da Subseção Judiciária Federal da Comarca de Cáceres, nos seguintes termos:

ii) defiro o pedido de tutela de urgência antecipatória, o que faço nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 294 e 300 do Código de Processo Civil, para determinar ao Cartório do Primeiro Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
que se registre ao pé das matrículas
no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793
, a existência da presente ação anulatória, para conhecimento de terceiros
, conforme preceitua o art. 167, I, item 21, da lei no 6.015/73,
bem como para que realize o bloqueio das matrículas acima mencionadas, com fundamento no § 3o, do art. 214, da lei no 6.015/73, no intuito de obstar a superveniência de novos registros que possam provocar o dano de difícil reparação
.
(ID. 83729424)

Segundo o art. 214, §§3o e 4a, da Lei de Registros Públicos, aliás:

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. [...]

§3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.

§4o
Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial
, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.

LOGO, É DE SE NOTAR QUE OS EFEITOS DA SOBREPARTILHA EXTRAJUDICIAL LAVRADA EM 05 DE JULHO DE 2022 (ID. 92693143), SEQUER PODEM SER REGISTRADOS NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS BLOQUEADAS
.

SENDO ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO APRESENTADO COM FUNDAMENTO NO ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 35/2007 DO CNJ, ID. 92489032, AO MENOS ATÉ QUE SEJAM SANADAS TODAS AS INCONSISTÊNCIAS ACIMA MENCIONADAS
, inclusive com relação às questões atinentes aos bens que guardam litígio em outras ações, nos autos de n. 1000891-31.2022.4.01.3601, da 2a Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária Federal de Cáceres, e ação anulatória de n. 1000980-41.2022.8.11.0077, que tramita nesta comarca.

Diante de todo o exposto e, considerando a inércia reiterada do inventariante em atender aos comandos do Juízo, decido:

a)
Indefiro, por ora, o pedido de desistência do feito apresentado pelo inventariante ao ID. 92489032;

b)
Determino a intimação do inventariante para,
no prazo de 30 (trinta) dias
, sob pena de remoção nos termos do art. 622, incisos V e VI, do CPC:

b.1)
Prestar contas da administração e destinação atual de todo saldo de semoventes apontados nas primeiras declarações, junto ao INDEA em nome do de cujus Elton Luiz Maldaner junto ao INDEA, conforme determinado na decisão de nomeação de inventariante, devendo juntar os documentos comprobatórios pertinentes;

b.2)
Apresentar nos autos a cópia do último ato de alteração do capital social da empresa Travessão Agronegócios - EIRELI, contendo as informações detalhadas quanto aos critérios de integralização e avaliação de todos bens integralizados descritos na exordial e na Escritura Pública de Sobrepartilha datada de 05/07/2022, juntado ao ID. 92693143;

b.3)
Cumprir as determinações de ID. 80668681 e 87959737, devendo esclarecer os pontos apresentados nas primeiras declarações (posteriormente ratificada) com relação aos imóveis que estão registrados em nome da empresa Agropecuária Montecristo LTDA, pois não esclarecida a relação entre a propriedade dos imóveis desta primeira com a empresa Travessão Agronegócios EIRELI;
bem como
se manifestar sobre as petições da interessada Maria Anitta Maldaner informando a ocorrência de sonegação de bens, como os armamentos apreendidos e informados ao ID. 88336021 e, petição de Id. 90564003;

b.3)
Se manifestar quanto ao aditamento da quota parte de direito de Elton Luiz Maldaner dos bens de propriedade de Alcindo Bertholdo Maldaner, no inventário judicial que tramita perante a Comarca de Dois Irmãos/RS;

b.4)
Esclareça a inventariante se a suspensão pleiteada neste processo para composição entre as partes, incluia todos os litigantes que demandam nesta Comarca acerca dos espólios;

c)
Mantenho em parte o indeferimento dos os pedidos de Id. 83729419, pois conforme decisão de Id. 86033626, os requerimentos fogem da abrangência do procedimento de inventário, exceto o pedido de abstenção da venda do gado e remoção do inventariante,
os quais postergo para após manifestação da parte autora
. O pedido de providências quanto a expedição de ofícios às instituições financeiras constantes nas garantias averbadas nas matrículas no 2.761, no 3.541, no 3.542, no 3.543, no 3.791, no 3.792 e no 3.793, devem ser intentadas perante a ação que tramita na Justiça Federal, em que foi determinado bloqueio das mesmas;

d)
Postergo também, para após manifestação da parte autora, os pedidos de Id. 88336021 quanto a quebra de sigilo fiscal e suspensão dos autos do inventário;

e)
Nos mesmos moldes da decisão de ID. 57701260, defiro o pedido de habilitação da Rosângela Maldaner Ody, herdeira habilitada nos autos do Inventário n. 5000669- 07.2017.8.21.0145, que tramita no Juízo da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS;

f)
Esclareçam as partes quanto aos andamentos do Agravo de Instrumento n. 1017933-54.2021.8.11.0000;

g)
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que proceda ao registro junto à matrículas dos imóveis acerca da existência dos processos em trâmite nesta Comarca sobre os bens deixados pelo de cujus para conhecimento de terceiros

Às providências.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, datado e assinado eletronicamente.

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

Juiz de Direito”

(grifei).

O Juízo de origem, ao não homologar,
por ora
, o pedido de desistência do Inventário judicial, o fez com base na necessária cautela, sob pena da homologação da desistência, sem que ocorram os necessários esclarecimentos das questões elencadas pela decisão impugnada, gerar prejuízos.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se o indeferimento
, por ora, feito pela decisão impugnada, do pedido de homologação de desistência do Inventário Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023